Tribunal: TJDFT
Processo: 0710254-70.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO. ANIMUS NOCENDI DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que imputou à recorrente a prática do crime de dano qualificado contra o patrimônio público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) analisar se a conduta da acusada é atípica, por ausência de dolo; e (ii) verificar se cabível a aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a configuração do crime de dano qualificado ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do CP), exige-se dolo específico (animus nocendi), consistente na intenção de causar prejuízo ao patrimônio público.
4. O conjunto probatório evidencia que a acusada, recolhida ao sistema penitenciário, apesar de também ter se autolesionado, agiu com dolo de causar dano ao patrimônio público, tendo quebrado a tubulação da cela como retaliação ao saber que só poderia tomar banho de sol no período da tarde.
5. Além de a recorrente ser reincidente e portadora de maus antecedentes, tratando-se de crime de dano praticado em face de patrimônio do Distrito Federal, não é possível a aplicação do princípio da bagatela, nos termos do enunciado de súmula n. 599 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.